Tribunal: TJES
Processo: 5001517-53.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001517-53.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001517-53.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
- DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO – MANUTENÇÃO – WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem a utilização de

habeas corpus
como sucedâneo recursal,
que
in casu
seria a apelação criminal, meio de impugnação destinado a
o exame de matérias e argumentos lançados n
o bojo de
sentença condenatória.

2
.
Recurso conhecido e
des
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001517-53.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

C
onforme relatado, t
rata-se
de Agravo Regimental

interposto por
GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS

contra Decisão constante no
i
d n° 4484692
, proferida por este Relator, que não conheceu
d
o
habeas corpus

de nº 5001517-53.2023.8.08.0000

e não verificou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício.

Em suas razões recursais
(
i
d nº 4576319),

o nobre advogado

reitera

os argumentos lançados na inicial de impetração, alertando para supostas ilegalidades existentes no bojo da sentença condenatória, especificamente na dosimetria da pena, fato que
influenciaria
no
regime inicial de cumprimento de pena
do
recorrente
e que tornaria sua prisão preventiva medida desproporcional.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso,

com a finalidade de resguardar
“o direito de (...) recorrer em liberdade de sua condenação, até eventual trânsito em julgado da sentença”.
(sic)

Em análise da decisão guerreada, verifico que a mesma não merece reforma.

Conforme já mencionado, trata-
se
de
mandamus

utilizado como sucedâneo recursal,
em clara inobservância à jurisprudência das Cortes Superiores e deste E. Tribunal de Justiça.

Nesse sentido
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO RECURSO PRÓPRIO. APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1
.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal, que in casu, seria a Apelação Criminal.
(...) 3. Ordem não conhecida.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200039665, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

Sendo assim, por terem sido ventilados, na inicial de impetração, questionamentos direcionados à dosimetria empregada pelo juízo de piso no momento da prolação da sentença condenatória, têm-se que o recurso apropriado para análise destes fundamentos seria a apelação criminal, meio de impugnação que permite maior valoração probatória e contraditório entre acusação e defesa.

Desta maneira,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.